Tribunal: TJMT
Processo: 1031491-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS COM VALORES SUPERIORES AO PADRÃO MÉDIO DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTOS REALIZADOS E NÃO BAIXADOS PELA CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. RECONHECIMENTO PARCIAL DA INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LAUDO TÉCNICO DO MEDIDOR QUE NÃO AFASTA A IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS NEM A AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE COBRANÇA, AUSENTE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso concreto, embora a concessionária tenha apresentado documentação relativa à regularidade do medidor, inclusive laudo emitido pelo IPEM/MT atestando seu funcionamento adequado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar integralmente a pretensão autoral.
Isso porque a controvérsia não se restringe exclusivamente à aferição técnica do equipamento medidor, abrangendo também a ausência de baixa de pagamentos regularmente realizados pela consumidora, fato devidamente comprovado nos autos mediante apresentação dos respectivos comprovantes de quitação.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031491-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[QUELLI CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 028.410.641-07 (RECORRENTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS COM VALORES SUPERIORES AO PADRÃO MÉDIO DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTOS REALIZADOS E NÃO BAIXADOS PELA CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. RECONHECIMENTO PARCIAL DA INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LAUDO TÉCNICO DO MEDIDOR QUE NÃO AFASTA A IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS NEM A AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE COBRANÇA, AUSENTE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, embora a concessionária tenha apresentado documentação relativa à regularidade do medidor, inclusive laudo emitido pelo IPEM/MT atestando seu funcionamento adequado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar integralmente a pretensão autoral.

Isso porque a controvérsia não se restringe exclusivamente à aferição técnica do equipamento medidor, abrangendo também a ausência de baixa de pagamentos regularmente realizados pela consumidora, fato devidamente comprovado nos autos mediante apresentação dos respectivos comprovantes de quitação.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para RECONHECER a quitação dos pagamentos relacionados às faturas de competências: competência 01/2024 (R$ 24,44); competência 07/2024(R$ 81,55); competência 12/2024 (R$ 20,64); competência 03/2025 (R$ 18,31); competência 08/2025 (R$ 130,94) e competência 09/2025 (R$ 212,10).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito de cobrança, alegando que o medidor da unidade consumidora foi submetido à análise do IPEM/MT, com emissão de laudo aprovando seu regular funcionamento. Aduz, ainda, que o aumento das faturas decorreu de fatores naturais de elevação de consumo e incidência de bandeiras tarifárias, requerendo a reforma da sentença e procedência do pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

No caso concreto, embora a concessionária tenha apresentado documentação relativa à regularidade do medidor, inclusive laudo emitido pelo IPEM/MT atestando seu funcionamento adequado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar integralmente a pretensão autoral.

Isso porque a controvérsia não se restringe exclusivamente à aferição técnica do equipamento medidor, abrangendo também a ausência de baixa de pagamentos regularmente realizados pela consumidora, fato devidamente comprovado nos autos mediante apresentação dos respectivos comprovantes de quitação.

Com efeito, a sentença reconheceu parcialmente a inexigibilidade dos débitos justamente em relação às competências cujos pagamentos foram demonstrados documentalmente, inexistindo prova eficaz da concessionária apta a infirmar tais comprovantes ou demonstrar eventual compensação financeira dos valores.

Além disso, ainda que seja possível a oscilação no valor das faturas em razão de fatores como aumento de consumo ou incidência de bandeiras tarifárias, incumbia à concessionária demonstrar, de forma clara e específica, a regularidade integral das cobranças questionadas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A simples alegação genérica de elevação de consumo não possui força suficiente para afastar os elementos probatórios produzidos pela parte autora, sobretudo diante da demonstração de pagamentos não reconhecidos administrativamente. Razão pela qual, não merece acolhida o pedido contraposto.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer parcialmente a inexigibilidade dos débitos correspondentes às faturas comprovadamente quitadas.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026